Tribunal: TJMT
Processo: 1034972-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034972-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EMPREGADOS DA EMBRATEL DE CUIABA AEBT CBA - CNPJ: 01.377.381/0001-95 (AGRAVADO), CARMINDO LOZICH FILHO - CPF: 328.306.881-04 (AGRAVANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. INÉRCIA DA PARTE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foi regular o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira; e (
ii
) se a falta de recolhimento do preparo, após regular intimação, autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional da assistência jurídica gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4. O magistrado pode exigir prova da hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos não forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

5. No caso concreto, a parte agravante limitou-se à apresentação de declaração genérica de pobreza e documento de CTPS, deixando de juntar elementos objetivos aptos a demonstrar sua real condição econômica.

6. Apesar de regularmente intimada para complementar a documentação, a parte permaneceu inerte, não apresentando extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de renda e despesas.

7. Indeferida a gratuidade de justiça de forma fundamentada, e intimada novamente para o recolhimento do preparo, a parte deixou transcorrer o prazo legal, configurando a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

8. A rediscussão da matéria em Agravo Interno, sem a apresentação de novos elementos probatórios, não se mostra juridicamente admissível.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

2. Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhido o preparo recursal após regular intimação, impõe-se o reconhecimento da deserção do
recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CARMINDO LOZICH FILHO
contra decisão monocrática proferida nestes autos (ID 326328357), que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, julgando-o deserto em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O Agravo de Instrumento (ID 306772360) foi originariamente interposto pelo ora agravante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
no 1034177-61.2023.8.11.0041, ajuizada por ASSOCIAÇÃO EMPREGADOS DA EMBRATEL DE CUIABA AEBT CBA.

O Agravante pugna pela reforma da decisão atacada, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita neste recurso.

Recebido o recurso, foi proferido despacho (ID 320333888), no qual fundamentou que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação da insuficiência de recursos (Art. 5o, LXXIV, CF), não bastando a simples declaração de hipossuficiência. Verificando que o agravante não havia trazido documentação mínima,
foi-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a efetiva comprovação da miserabilidade (juntada de extratos bancários, CTPS Digital,
IRPF, etc.
), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação (ID 323025897).

Na sequência, sobreveio a decisão de ID 323127384, datada de 20/10/25, na qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita. Consequentemente, determinado a intimação do agravante para efetuar o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Intimado, o agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 326266384. Em razão disso, foi proferido a decisão monocrática ora agravada (ID 326328357), em 03/11/2025, na qual, com fundamento no artigo 1.007 do CPC e no artigo 74 do RITJMT, foi
pronuncido
a deserção e não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 329543371). Sustenta, em síntese, em suas razões recursais que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, alegando que sua situação financeira piorou drasticamente, culminando em doença grave (anemia neoplásica) e incapacidade laborativa.

Argumenta que não possui conta bancária nem declara imposto de renda, tratando-se de prova de fato negativo, e que depende de familiares para sobreviver.

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Colegiado para que seja concedida a gratuidade e processado o recurso.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 330708375), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o recorrente não comprovou a hipossuficiência alegada, possui advogado particular e litiga sobre área de grande extensão, não tendo trazido aos autos documentos hábeis a demonstrar a miserabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em decorrência da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Alega o Agravante, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, alegando que sua situação financeira piorou drasticamente, culminando em doença grave (anemia neoplásica) e incapacidade laborativa. Argumenta que não possui conta bancária nem declara imposto de renda, tratando-se de prova de fato negativo, e que depende de familiares para sobreviver. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Colegiado para que seja concedida a gratuidade e processado o
recurso..

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A questão controvertida centra-se na análise da regularidade do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e da consequente declaração de deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse contexto, verifica-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Paralelamente, o Código de Processo
Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Assim, embora o parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa, não acarretando o deferimento automático do benefício em todas as circunstâncias.

Logo, cabe ao magistrado proceder à análise concreta da situação econômica da parte requerente, podendo exigir a comprovação da alegada hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos não se mostrarem suficientes para formar sua convicção.

Nesse quesito, impõe-se o entendimento de que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 23/10/2020).

Seguindo esse entendimento, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que "o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais" (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1910351 RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme, inclusive adorado por esta Colenda Câmara, de que "a simples declaração de
hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ: “A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem'" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023).

Da mesma forma, tem-se consolidado na jurisprudência recente desta Corte que "o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso em análise, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos são manifestamente insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a alegada condição de hipossuficiência. Com efeito, a parte agravante, mesmo após ter sido devidamente oportunizada a comprovar sua situação econômica através do despacho de ID. 320333888, que concedeu o prazo de cinco dias para juntada de documentos comprobatórios de sua condição financeira, quedou-se completamente inerte, não apresentando qualquer documentação que pudesse corroborar suas alegações.

A questão central que permeia todo o feito é justamente a ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência.

Depreende-se dos autos que o agravante se limitou a apresentar uma declaração genérica de pobreza e documento de CTPS (Carteira de Trabalho), sem qualquer elemento objetivo que pudesse demonstrar sua real condição econômica e, mesmo após ser intimado para complementar a documentação com elementos comprobatórios de sua situação financeira, a parte manteve-se omissa, não trazendo sequer os documentos básicos normalmente exigidos para a análise da hipossuficiência.

Cumpre destacar que, conforme consignado na decisão de ID. 320333888, a agravante não trouxe aos autos elementos essenciais para a formação do convencimento judicial, tais como extratos bancários atualizados, declarações de imposto de renda e comprovantes detalhados de receitas e despesas mensais, limitando-se a apresentar meras alegações genéricas sobre sua condição econômica.

Nesse sentido, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é uníssona no sentido de que "Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis,
a
medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça" (TJ-MG - AI: 10000210324752001 MG,
Relator.:
Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021).

Constata-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita encontra-se em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e demais tribunais pátrios.

A alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão automática do benefício, mormente quando os elementos dos autos não corroboram a alegada insuficiência de recursos.

Além disso, após o indeferimento motivado do pedido de justiça gratuita através da decisão de ID. 323127384, a parte foi novamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias. Contudo, mais uma vez, deixou transcorrer o prazo, sem apresentar qualquer manifestação, conforme certificado no ID. 326266384, configurando inequivocamente a deserção do recurso nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é fundamental observar que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade tornou-se irrecorrível, de modo que eventual novo pedido de
concessão da benesse deveria vir acompanhado de documentos que demonstrassem satisfatoriamente a condição de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, a tentativa de rediscutir a questão da gratuidade da justiça através do presente Agravo Interno configura manifesta inadmissibilidade, uma vez que pretende reabrir discussão já consolidada.

Importante registrar que o direito ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser exercido dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A exigência de recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, conforme previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e sua inobservância acarreta a deserção, independentemente das razões alegadas pela parte.

Nesse sentido, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente e com os precedentes dos tribunais superiores, bem como apreciou adequadamente o pedido de reconsideração feito pela parte.

A parte agravante teve ampla oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e, posteriormente, de efetuar o recolhimento do preparo, mas deixou de fazê-lo em ambas as ocasiões, evidenciando desinteresse no prosseguimento regular do feito.

Portanto, correta a decisão monocrática que, diante da ausência de preparo após regular intimação, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter íntegra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026